Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-63.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de cinquenta e três porções de "crack", com peso aproximado de 4,62 gramas – Confissão do réu em Juízo – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão – Fatores que, associados à prova produzida, levam à

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de cinquenta e três porções de "crack", com peso aproximado de 4,62 gramas – Confissão do réu em Juízo – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Pena-base fixada acima do mínimo legal, indevidamente, com fundamento na conduta social do réu – Redução da pena-base ao mínimo legal – Circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade reconhecidas a favor do réu – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração de 1⁄2, que deve permanecer ante o conformismo do representante do Ministério Público – Regime inicial fechado – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500459-63.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante PIETRO
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, APENAS PARA REDUZIR A PENA-
BASE AO MÍNIMO LEGAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
2
Voto no 14066
Apelação n. 1500459-63.2019.8.26.0000
Comarca de Pirajuí
Apelante: Pietro Ferreira
Apelado: Ministério Público
MM. Juiz: Doutor Antonio Fernando Sanches Batagelo
Ementa.
Apelação da Defesa Tráfico de drogas Materialidade e autoria
do delito comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de
tráfico de entorpecentes Apreensão de cinquenta e três porções
de “crack”, com peso aproximado de 4,62 gramas Confissão do
réu em Juízo
Consistentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão
Fatores que, associados à prova
produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado
ao consumo de terceiros Pena-base fixada acima do mínimo
legal, indevidamente, com fundamento na conduta social do réu
Redução da pena-base ao mínimo legal
Circunstâncias
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade reconhecidas
a favor do réu Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
Aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas,
na fração de 1⁄2, que deve permanecer ante o conformismo do
representante do Ministério Público Regime inicial fechado
Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Mercês
incompatíveis com delitos de singular gravidade Necessidade de
maior repressão ao tráfico de entorpecentes Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
PIETRO FERREIRA foi condenado a cumprir a pena
de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do
valor correspondente a 250 dias-multa em seu mínimo unitário, como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
3
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado, o réu apela. Busca a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, no patamar máximo, e a fixação de
regime prisional mais brando, com a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo da defesa.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 18 de julho de 2019,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado
na via pública e de imediato desconfiaram de sua conduta, eis que ao notar a
aproximação policial ele dispensou algo ao solo e empreendeu fuga, de sorte que o
perseguiram e fizeram a sua abordagem.
Submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado em seu poder, todavia, os policiais constataram que o objeto dispensado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
4
por ele se tratava de uma sacola, que foi apreendida e continha cinquenta e três
porções de “crack”, com peso aproximado de 4,62 gramas.
Por isso, os policiais deram voz de prisão ao réu e o
conduziram ao distrito policial.
Tal circunstância deixa certa a materialidade do delito,
haja
vista a prova pericial, que bastou a comprovar a natureza da substância entorpecente
“crack”.
Interrogado na fase administrativa da investigação o réu
negou a acusação, mas interrogado em Juízo, ele admitiu que a droga apreendida se
destinava ao comércio ilegal de entorpecentes.
Por sua vez, os policiais militares Leonardo Stefano
Cardoso e Evandro Carlos Fiorini, ouvidos nas duas fases da persecução penal,
deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado
na via pública e desconfiaram de sua conduta, eis que ele dispensou uma sacola ao
solo e empreendeu fuga, de sorte que o perseguiram e o abordaram.
De acordo ainda com o relato destes policiais, a sacola
dispensada pelo réu foi recuperada e continha porções de “crack”.
Convém ressaltar que não consta dos autos que os
policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu,
deixando certa a legitimidade de suas declarações, mesmo porque não
desconstituídas por quaisquer outros elementos de convicção, até porque não o
conheciam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
5
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de depor,
nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem
razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula
desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Aliás, a forma como estava embalada a droga, a
quantidade, além da própria circunstância da prisão do réu, não deixam dúvida
quanto à atuação no comércio ilegal.
Ademais, o réu não fez demonstração alguma de
atividade lícita, tornando improvável a obtenção de entorpecente de outra forma que
não o comércio ilegal, ou até mesmo por conta do envolvimento com outros
indivíduos versados na mesma criminalidade.
Por fim, comprovada a finalidade da posse do
entorpecente, há óbice intransponível à eventual desclassificação para uso próprio.
A condição de usuário não impede a posse, guarda ou transporte de entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
6
para fins de entrega a terceiros.
Portanto, a responsabilidade penal do acusado é
inquestionável; a confissão, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos
que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.
Passo à análise da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, na fração de 1/6, haja vista a conduta social do acusado na prática do
comércio de drogas, todavia, tal circunstância não justifica a exacerbação da pena
nesta fase da dosimetria, porque inerente ao tipo penal.
Deste modo, reduzo a pena-base ao mínimo legal, em 05
anos de reclusão e 500 dias-multa em seu valor mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permanece
inalterada, ante a redução da pena-base na primeira fase, eis que as circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reconhecidas a favor
do réu, não poderiam reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, a pena foi reduzida em 1/2, a teor do artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e assim resultou em 02 anos e 06 meses de reclusão
e 250 dias-multa em seu valor mínimo unitário, o que fica mantido, ante o
conformismo do representante do Ministério Público.
Não há que se falar em redução máxima da pena, pois,
ainda que não demonstrada a participação do réu em organização criminosa, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
7
se vê aqui é a dedicação inquestionável ao comércio ilegal, mesmo porque a falta de
demonstração do exercício de atividade lícita inviabilizaria, a rigor, a obtenção de
recursos próprios para a aquisição de tal quantidade de drogas, impondo, pois, o
reconhecimento de sua estreita ligação com traficantes, de quem obteria crédito
para a aquisição de drogas para seu “negócio”, ou então até mesmo para quem
trabalharia, recebendo a tanto remuneração diária, semanal ou mensal, tudo a
demonstrar o engajamento nesse submundo, fazendo dele o seu meio de
subsistência, não fazendo jus, a meu ver, ao redutor máximo.
Quanto ao regime de pena fixado, posto que estabelecido
em conformidade com o mandamento legal contido no parágrafo 1o, do artigo 2o, da
lei 8.072/90, assim há de ser mantido, não ocorrendo de forma diversa com a
negativa da substituição da pena privativa de liberdade.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
8
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo trafico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática do comércio de
drogas, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade
pela pena restritiva de direitos ou com a concessão do “sursis”.

O número de pessoas que poderiam ser servidas com a
prática da venda da droga, bem demonstra a periculosidade latente do réu,
recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a
substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas.
Registra-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal
recentemente reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão
“vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e
44 da Lei de Drogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica na substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de
direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada
caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500459-63.2019.8.26.0453 -Voto no 14066
9
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, APENAS PARA REDUZIR A
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator